Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO A SAÚDE. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO SEQUESTRO DE VERBAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PEDIDO NÃO CONTIDO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra Decisão que negou o pedido de novo sequestro de verbas, entendendo que a obrigação foi prontamente cumprida pelo Distrito Federal e a realização de nova cirurgia deve ser objeto de nova ação de conhecimento.

2. No recurso inominado, a Defensoria Pública alega que o exequente não requereu nova cirurgia, mas tão somente a continuação do procedimento cirúrgico que foi já feito. Alega que a sentença determinou que o paciente deveria ser submetido à CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO E RECONSTRUÇÃO E DO DEFEITO COM RETALOS - PORÇAO PÓS-MASSETÉRICA. Assim, se a reconstrução do defeito ainda não foi concluída fica claro que a sentença ainda não foi cumprida integralmente. Requereu o provimento do recurso e a anulação da sentença, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, com sequestro das verbas públicas para custear o tratamento. Sem contrarrazões.

3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso inominado (ID. Num. 43321969 - Pág. 5), também entendendo que a nova cirurgia deve ser objeto de nova ação de conhecimento.

4. Conforme dispõe o art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Como se vislumbra, na r. sentença de ID Num. 42931313 - Pág. 2, o juízo a quo estabeleceu os limites da questão principal quando condenou: “o Distrito Federal a submeter a parte autora à CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO DEFEITO COM RETALHOS - PORÇÃO PÓS-MASSETÉRICA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, sob pena de sequestro”.

5. Embora a continuidade do tratamento seja recomendada à parte autora, tal questão não foi mencionada na Ação de Conhecimento. Naquele momento houve a delimitação do pedido de forma clara, inexistindo advertências de que haveria desdobramentos futuros, razão por que esses novos pedidos - Ressecção de malformação vascular extensa em face e Reconstrução de defeito de partes moles faciais com retalhos locais - deverão ser feitos por ação autônoma, requerendo também o provimento de eventuais intervenções até o resultado final desejado.

6 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.